Tribunal: TJES
Processo: 5003857-64.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003857-64.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: JOSE RAUL PEREIRA DO ROSARIO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que deu provimento ao pedido autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido constante da inicial, razão pela qual (1) CONDENO as rés B2W COMPANHIA DIGITAL e ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., solidariamente, a pagar ao autor JOSE RAUL PEREIRA DO ROSÁRIO o valor de R$ 971,59 (novecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, monetariamente atualizado e acrescido de juros legais a partir do efetivo desembolso pelo produto defeituoso (05/12/2014); (2) CONDENO a ré ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. a pagar ao autor JOSE RAUL PEREIRA DO ROSÁRIO o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Em seu recurso, ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS alega que foi solicitado ao recorrido o envio da nota fiscal do produto, o que não foi feito, não configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Em que pese a alegação de que o recorrido não enviou a nota fiscal e por isso não houve substituição do produto, restou demonstrado que, por diversas vezes o mesmo tentou solucionar o imbróglio administrativamente, enviando o produto para a assistência técnica, sem ter seu problema resolvido.

Assim, tendo o autor efetuado a compra no ano de 2014 e até a presente data não pode utilizar o produto, tenho que, restam configurados os danos morais e materiais.

Incontroverso que o tempo de espera para resolução do problema, desde o ano de 2014, evidencia demora em demasia, causando abalo moral indenizável.

Todavia, no que tange ao valor fixado, entendo que este merece minoração, devendo ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, para reformar a sentença e reduzir o valor fixado a título de danos morais ao patamar de R$ 2.000,00.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.